Tribunal: TJSP
Processo: 3004952-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão agravada que deferiu o pedido liminar. Proferida r. sentença na demanda de origem – Perda superveniente do interesse recursal da agravante. Recurso prejudicado. Inteligência do art. 932, III c.c. art. 1.011, I, ambos do CPC/2015.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.